Tribunal: TJES
Processo: 5018449-45.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018449-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA SANTOS RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018449-45.2022.8.08.0035

RECORRENTE: DIANA SANTOS RIBEIRO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. SEQUELAS DE AVC. AUSÊNCIA DE LAUDO JUSTIFICANDO A IMPRESCINDIBILIDADE. LIBERAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIANA SANTOS RIBEIRO
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo a requerente que foi vítima de AVC, informando ser necessária consulta de reabilitação física neurológica, fisiatria neurológica, fisioterapia domiciliar e consulta com endocrinologista, motivo pelo qual pleiteia seja o requerido compelido a fornecer os procedimentos necessários.

Em contestação (ID 11054369), o requerido alega que a fisioterapia deve ficar à cargo do Município, considerando a repartição de competências. Alega, ainda, burla ao atendimento prioritário.

A sentença (ID 11054418) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim sendo, tendo em vista que o art. 196, da Constituição Federal, consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR DE Id. 16363933. Apenas revogo a concessão da liminar quanto a fisioterapia domiciliar e a substituo para a fisioterapia ambulatorial, conforme já disponibilizada pelo Estado do Espírito Santo à parte Autora.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e o faço com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11054421), por meio da Defensoria Pública, reiterando a necessidade de fisioterapia domiciliar, conforme laudo médico já apresentado.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 11054424), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196

da
Constituição Federal

como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

No mesmo sentido, verifica-se o seguinte entendimento deste Egrégio Tribunal:

Agravo de Instrumento nº: 0007204-63.2019.8.08.0024 Agravante: Estado do Espírito Santo Agravada: Ana Maria Leonato Azevedo Relatora: Desª. Janete Vargas Simões EMENTA: CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE DEVER DO ESTADO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) TETRAPLEGIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Quanto à responsabilidade do Estado de prover os meios necessários à manutenção da saúde dos cidadãos, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária de todos os entes, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.
2 - O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa
. 3 - Assim, diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade. 4 A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de provisão do atendimento domiciliar por parte do Estado, quando devidamente comprovada a necessidade do paciente. Precedentes. 5 No caso dos autos, conforme indicação médica em laudo prefacial, a agravada possui Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), diagnóstico também confirmado médico neurologista, havendo necessidade comprovada de troca imediata do aparelho de ventilação mecânica que a agravada estava utilizando por um portátil, bem como serviço home care, eis que a doença resultou em sua tetraplegia. 6 Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 27 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003435, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)”.

O caso em tela apresenta uma particularidade. A autora foi vítima de AVC no ano de 2021, sendo que o Dr. Fernando Bermudes Cabral (CRM/ES 9615) indicou a realização de fisioterapia domiciliar, segundo consta no ID 11054360.

Conforme relatório técnico do Programa Melhor em Casa (ID 11054381), foi constatado que a recorrente possui condições de realizar a fisioterapia ambulatorial, pela possibilidade de se deslocar com cadeira de rodas. Surgindo o impasse, a autora foi devidamente intimada para trazer, em mais de uma oportunidade, laudo atualizado justificando a necessidade de realizar a fisioterapia domiciliar (ID 11054394), considerando que o documento apresentado com a inicial datava de 22/06/2022.

A recorrente não apresentou novo laudo, apenas informou que já havia acostado a justificativa anteriormente. Ocorre que, como bem salientado nos autos, o laudo era do ano de 2022 e colidia com o relatório apresentado pelo fisioterapeuta do Programa Melhor em Casa, motivo pelo qual seria necessário que o profissional que acompanha a autora justificasse de forma pormenorizada a necessidade de realização da fisioterapia domiciliar. Ressalto que tal ônus incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, I do CPC, no entanto, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Assim, correta a determinação de liberação da fisioterapia na modalidade ambulatorial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)